Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730391-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA, DIEGO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: VIRGINA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA, IRACI DA SILVA MARTINS D E S P A C H O A apelada IRACI DA SILVA MARTINS suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de conhecimento parcial do recurso, ante a inovação recursal (curatela compartilhada) (ID 52752540). Nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar aos apelantes ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA e DIEGO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA que se manifestem sobre as preliminares, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator